Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSEP. CNSEG. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, no qual se postulava a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de ativos financeiros, inclusive aplicações em VGBL e PGBL.
2. O recorrente aponta omissão quanto à análise da possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC e da pertinência da consulta às referidas entidades reguladoras.
3. Pleiteia o saneamento das supostas omissões e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (ii) analisar se o acórdão deixou de enfrentar a pertinência da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG como meio de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, afirmando que essas entidades não possuem atribuição legal para localização de bens penhoráveis e que a diligência é desprovida de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade prática.
7. O colegiado destacou que compete ao exequente promover diligências para localizar bens (art. 798, II, "c", do CPC) e que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza a substituição da atuação do credor pelo Judiciário.
8. O acórdão reforçou que o sistema SISBAJUD já abrange dados necessários para pesquisa patrimonial, sendo medida suficiente e mais adequada para localização de ativos financeiros.
9. A fundamentação enfrentou implicitamente a tese das medidas executivas atípicas, ao esclarecer que a atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível acionar entidades sem qualquer indício concreto de utilidade da diligência.
10. A alegação de omissão destinada exclusivamente ao prequestionamento não prospera, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados, mas apenas sobre os pontos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1o, IV, do CPC).
11. Ainda que não citados expressamente todos os dispositivos requeridos, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos aclaratórios para viabilização de recurso às instâncias superiores.
12. Conclui-se que inexistem vícios a serem sanados, uma vez que o acórdão examinou integralmente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens penhoráveis é medida ineficaz quando inexistem indícios mínimos de utilidade e quando já realizados meios de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário, especialmente o SISBAJUD. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados quando já houver fundamentação suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC
Art. 139, IV, do CPC
Art. 6o do CPC
Art. 798, II, "c", do CPC
Art. 489, §1o, IV, do CPC
Art. 1.025 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF
Acórdão 1948657, TJDFT
Acórdão 1943038, TJDFT
Acórdão 1891820, TJDFT
Acórdão 2011270, TJDFT